Tribunal: TJSP
Processo: 1001954-05.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Apelação. Embargos a execução fiscal. Acolhimento parcial do pedido. Sucumbência recíproca. Condenação ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios a ser suportada, recíproca e proporcionalmente, pelos litigantes. Inteligência do artigo 86, "caput", do Código de Processo Civil. Recurso denegado.